Tribunal: STF
Processo: RE 208017
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-12-17
Data de publicação: 2002-12-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVOS REGIMENTAIS. INSTITUTO DE
 PREVIDÊNCIA DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL -- IPERGS. EXTENSÃO DA CONDIÇÃO DE
DEPENDENTES AOS  CÔNJUGES VARÕES. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DO
PLENÁRIO DO STF. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.
                  Não havendo previsão legal para a  extensão
 pretendida, não há falar em
inclusão dos cônjuges de servidoras vinculadas ao IPERGS como
 dependentes com
base no princípio da isonomia ou no fato de existir fonte de custeio
 para tanto, tal como
decidido nos REs 204.193, 204.735 e 207.260, Rel. Min. Carlos Velloso.

                  Tendo o despacho agravado conhecido e dado
 provimento ao recurso
manifestado pela autarquia previdenciária, impõe-se a inversão dos
 ônus da sucumbência.
                  Decisão que nega provimento ao agravo formalizado
 pelas servidoras e que
provê o agravo do IPERGS, para o fim explicitado.